Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-91.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013300-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONDINELLI FERREIRA LEMES - CPF: 651.581.211-68 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), EUNICE RODRIGUES DE MACEDO GALVAO - CPF: 173.384.761-87 (RECORRIDO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013300-91.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rondinelli Ferreira Lemes

Recorrida(s):

Eunice Rodrigues de Macedo Galvão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃ A TÍTULO DE DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DOS JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO EM ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impossibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade do autor, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A ausência de pagamento de parte do serviço prestado pela reclamada, não traduz em danos ao reclamante, visto que apesar da alegação de ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo não recebimento das parcelas acordadas, não restou devidamente comprovado pelo reclamante, bem como tal fato, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

3. O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da parte reclamante, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Pleiteia ainda a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, todavia, entendo não ser cabível o pedido de indenização por danos morais
. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual não causa dano moral e que, nestes casos, o dano deve ser provado. Neste sentido, a título exemplificativo, colaciono dois julgados:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. O mero descumprimento de cláusula contratual não gera indenização por dano moral. 2. Em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 1136524/DF (2009/0076439-5), 4ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha. j. 22.03.2011, unânime, DJe 31.03.2011). AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I - Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. II - Analisando os elementos fáticos da causa, concluiu o Tribunal de origem não terem sido comprovados os lucros cessantes, não podendo a questão ser revista em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal. III - Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a título de dano moral. IV - Na linha da jurisprudência deste Tribunal, a revisão do valor dos honorários advocatícios só é possível quando este se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1271295/RJ (2010/0013606-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 16.03.2010, unânime, DJe 29.03.2010).
Certamente a ocorrência deve ter causado aborrecimento ao requerente, porém, o dano moral se distingue dos meros dissabores passíveis de ocorrerem no cotidiano de qualquer cidadão, sendo necessário que do ato ilícito ou omissão do ofensor resulte situação vexatória, que cause prejuízo ou exponha a pessoa que é vítima a notória situação de sofrimento psicológico, o que não se caracteriza no presente caso.
”.

5. No tocante ao pedido para que seja majorado o dano material, vez que não houve a condenação quanto aos juros do cartão de crédito do autor, friso que não restou devidamente comprovado que o valor de R$ 3.500,00, restante do contrato pactuado entre as partes, seria para adimplir com as faturas da compra realizada na empresa SAGA pelo reclamante, pois inexiste comprovação neste sentido.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
). Portanto, não há que falar em alteração da incidência dos juros para a data do evento danoso.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
decido pela parcial procedência do pedido inicial
, condenando a requerida a pagar à parte autora o valor original da dívida na quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (02/06/2021) por se tratar de ilícito contratual.
Decido pela improcedência dos pedidos de pagamento de honorários advocatícios, dano moral e contraposto.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021